Tribunal: TJMT
Processo: 1012895-40.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012895-40.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[LUCIOMAR DIAS MARINHO - CPF: 887.513.841-91 (AGRAVANTE), MICHELLE ALVES DONEGA - CPF: 264.309.468-94 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARCIA REGINA SANTANA DUARTE - CPF: 274.318.511-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS - AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Recurso de Agravo Interno.

2. Rediscussão de matéria já decidida e ausência de fatos novos.

3. Impossibilidade. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
LUCIOMAR DIAS MARINHO
contra decisão monocrática que negou provimento ao apelo interposto pelo Agravante, cujo objeto era nomeação em cargo público de Arquiteto, uma vez que este foi classificado fora do número de vagas previstas em edital.

Argumenta que não foram analisados os seguintes documentos: Id. 13175765, 13175767, 13175766, 13175763, 13175764, 13175762, 13175761 e 13175760, onde são todos contratos temporários firmados durante a validade do concurso para o cargo ao qual o Agravante foi classificado em concurso público.

Afirma no lotacionograma do Estado de Mato Grosso, há 255 (duzentos e cinquenta e cinco) cargos criados, dos quais 60 (sessenta) estão ocupados, ou seja, são 195 (cento e noventa e cinco) cargos vagos e 153 (cento e cinquenta e três) contratos temporários, situação esta que ultrapassa a classificação do Agravante.

Por fim, afirma que os contratos ilegais foram renovados.

Contrarrazões ao Agravo Interno apresentadas no Id. 87052968.

Não há parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado na decisão recorrida, o Agravante prestou concurso público para o cargo de Técnico de Desenvolvimento Econômico e Social - Perfil Arquiteto, tendo sido classificado em 119º lugar e o certame previa 9 vagas para o referido cargo.

O Agravante, nas suas razões recursais, aponta um elevado número de contratações temporárias (supostamente ilegais), as quais confrontadas com os Id’s por ele mesmo apresentado, é como um castelo de areia: frágil e não suporta aos primeiros ventos da primavera.

Esclareço que os Id’s apresentados pelo Agravante não são do presente recurso, mas sim da ação de base.

Insta consignar ainda que o concurso prestado pelo Agravante expirou em 29/06/2014, conforme Edital Complementar nº 45 e anexado do Id. 13175755 da ação de base.

Enumero cada Id. questionado pelo Agravante:

A) Id. 13175760.

Neste Id., tem-se a contratação temporária de Paloma Veiga Gonçalves.

Este Id. não pode ser utilizado em prol do Agravante, pois o cargo por ela exercido é de Técnico de Desenvolvimento Econômico e Social.

No entanto, questiona-se: qual o perfil por ela exercido?

Bióloga? Arquiteta? Engenheira?

Definitivamente, não há como saber.

Como afirmar que o Agravante está sendo preterido se não há certeza do real perfil de cargo por ocupado.

Somente haveria falar preterição ou eventual ilegalidade se o perfil por ela ocupado fosse o mesmo ao qual o Agravante foi submetido à concurso público;

B) Id. 13175761

Nesse Id. tem-se a contratação temporária de Andrea Castro Rotta.

Os únicos contratos que demonstram ter sido Andrea Castro Rotta contratada como Arquiteta são os Contrato/Seduc/01631/2017 e 01664/2016, os quais juntos foram realizados pelo período de 2 (dois) anos e, ainda assim fora do prazo de validade do concurso, pois iniciarem em 04/01/2016 e encerraram-se em 31/12/2017;

Logo, não há qualquer ilegalidade a ser reconhecida.

C) Id. 13175762.

Aqui, tem-se a contratação temporária de Lea Cristina Costa Dolores, Edécio de Arruda Taques, Vanessa Cristina Lanza, Ana Karoline Eugênio e Nair Eneida Bastos Ramos.

Este Id. também não ser utilizado em prol do Agravante, pois o cargo exercido pelos contratados são de Técnico de Desenvolvimento Econômico e Social.

No entanto, questiona-se: qual o perfil por ela exercido?

Biólogos? Arquitetos? Engenheiros? Professores?

Definitivamente, não há como saber.

Como afirmar que o Agravante está sendo preterido se não há certeza do real perfil de cargo dos contratados temporariamente.

Somente haveria falar preterição ou eventual ilegalidade se o perfil por eles ocupados fosse o mesmo ao qual o Agravante foi submetido à concurso público;

D) Id. 13175764

Nesse Id. tem-se a contratação temporária de Wellington Arilson de Melo.

Entretanto, apenas no contrato nº 117001/11, comprova que ele foi contrato no perfil de Arquiteto, sendo que o referido contrato teve a duração de menos de 2 (dois) anos (entre 15/02/2016 a 31/12/2017), ou seja, dentro do limite temporal previsto em lei e fora do prazo de validade do concurso.

Os demais contratos existentes no referido Id. Wellington Arilson de Melo foi contratado como Técnico de Desenvolvimento Econômico e Social sem saber o exato perfil para o qual foi contratado.

Logo, também não beneficia o Agravante, ante à ausência de comprovação de ilegalidade;

E) Id. 13175763.

Aqui, tem-se a contratação temporária de Viviane Pereira Cunha, no perfil de Arquiteta.

Neste Id., por mais que os contratos celebrados possam ter a sua legalidade questionada, pois os contratos nº 252308/6, 252308/4 e 252308/2, somados, ultrapassam o limite temporal legal de 2 (dois) anos (relação contratual iniciada em 01/08/2015 e encerrada em 31/12/2017), os mesmos não beneficiam o Agravante, uma vez que a contratação temporária de Viviane Pereira Cunha iniciou quando a validade do certame já havia sido expirada.

Logo, também não beneficia o Agravante;

F) Id. 13175766.

Nesse Id. tem-se a contratação temporária de Ines Vieira Serpa, como Arquiteta (Contratos nº 242013/4 e 242083/6), os quais juntos foram realizados pelo período inferior a 2 (dois) anos e, ainda assim fora do prazo de validade do concurso, pois iniciarem em 15/02/2016 e encerraram-se em 31/12/2017;

Logo, perfeitamente legal;

G) Id. 13175767

Aqui, tem-se a contratação do próprio Agravante e, por ironia do destino, foi contratado como Técnico de Desenvolvimento Econômico e Social sem haver qualquer especificação sobre o perfil contratado;

H) Id. 13175765

Neste Id. o Agravante afirma ter havido a contratação de 53 (cinquenta e três) arquitetos durante o período de validade do concurso.

No entanto, não apresenta qualquer contrato.

A única “prova” é a apresentação de um documento de uma única página e apócrifo, pois não há como saber a sua procedência, sua fonte, origem, quem o expediu, etc.

No tange à alegação de que
no lotacionograma do Estado de Mato Grosso, há 255 (duzentos e cinquenta e cinco) cargos criados, dos quais 60 (sessenta) estão ocupados, ou seja, são 195 (cento e noventa e cinco) cargos vagos e 153 (cento e cinquenta e três) contratos temporários, faço a seguinte ponderação.

No lotacionograma anexado no Id. 13175759 da ação de base, não há como saber acerca de eventual ilegalidade na contratação temporária ali mencionado, pois não se tem dados específicos, como por exemplo: o período de vigência de cada contrato, se estão presentes os requisitos do interesse público e emergência, se os mesmos foram renovados ou não.

Quanto à existência de cargos vagos, para que os mesmos sejam preenchidos, necessário uma série de cuidados, como por exemplo, disponibilidade orçamentária e financeira previamente prevista e planejada, não ofensa à lei de responsabilidade fiscal, etc.

Como se pode observar, todos os argumentos apresentados pelo Agravante não são hábeis a transformar a sua mera expectativa de ter sido classificado em 119º lugar e direito subjetivo à nomeação.

O que o Agravante pretende, na realidade, é rediscutir matéria já decidida, o que é vedado na via do Recurso de Agravo Interno.

Assim, o simples discordar da decisão, sem a devida apresentação de elementos novos, não tem o condão de, por si só, modificar a decisão recorrida.

Nesse sentido, pacífica a jurisprudência,
in verbis:

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA – INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO – AÇÃO DECLARATÓRIA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRETENSÃO DE NULIDADE DOS ATOS FRAUDULENTES E CONSTITUTIVOS DA EMPRESA EXECUTADA = DECISÃO QUE EXCLUIU ESTADO DE MATO GROSSO DO POLO PASSIVO DA AÇÃO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. Rediscussão de matéria já decidida e ausência de fatos novos. Impossibilidade. 2. Os atos discutidos na ação de base e relacionados ao Estado de Mato Grosso são apenas indiretos ou reflexos, pois pretende o Agravante a suspensão de ação de execução fiscal proposta pelo Estado contra a empresa criada, em tese, de forma fraudulenta. Como consignado na decisão objurgada, não houve qualquer ação ou omissão estatal no fato descrito na exordial e objeto de ação indenizatória. 3. Recurso de Agravo Regimental desprovido. (TJ/MT - N.U 1013343-68.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/08/2021, Publicado no DJE 14/09/2021)

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao presente regimental e MANTENHO inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2021